Tribunal: STF
Processo: MS 37329
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – ACORDO DE LENIÊNCIA – LIMITES – LIMINAR INDEFERIDA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. insurge-se contra o acórdão nº 1.773/2020 do Tribunal de Contas da União, formalizado no Processo TC nº 021.542/2016-3, por meio do qual indeferida revogação de liminar que implicou retenção de pagamentos.
    Narra determinada, em 27 de outubro de 2016, a restrição, visando garantir o montante discutido no processo, a versar indícios de irregularidades em licitações e na execução contratual relativas à Usina Termonuclear de Angra 3. Assevera descumprida a cláusula 18.4 do acordo de leniência firmado, em 12 de novembro de 2019, com a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União, a afastar bloqueios anteriormente efetuados. Realça devido o pagamento pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, ainda que reconhecida a nulidade do instrumento. Articula com excesso de prazo na manutenção da providência de urgência. Evoca decisões do Supremo mediante as quais suspensas declarações de inidoneidade de sociedades colaboradoras.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da medida acauteladora, enquanto não julgada a impetração, e, sucessivamente, uma vez ouvida a autoridade coatora, até posterior manifestação de Vossa Excelência. Busca, alfim, a anulação do acórdão nº 1.773/2020 e o reconhecimento do direito previsto no acordo de leniência, com a revogação, em definitivo, da retenção dos valores.
    Vossa Excelência, em 19 de agosto último, solicitou informações à autoridade coatora.
    O Tribunal de Contas da União arguiu decadência, afirmando voltada a impetração à glosa do despacho de 27 de outubro de 2016, ratificado no acórdão de 30 de novembro seguinte. Articula com falta de interesse de agir, asseverando que a anulação do ato atacado não implica invalidade de deliberações anteriores determinando a constrição. Discorre sobre as irregularidades a embasarem a medida. Noticia manifestação da Eletronuclear, contrária ao pedido no âmbito do processo de tomada de contas. Frisa não afastada, ante o ajuste formalizado, a competência do Órgão, a qual foi ressalvada na cláusula 16. Sustenta que, nos termos do § 3º do artigo 16 da Lei nº 12.846/2013, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar dano causado. Sublinha indevidos os pagamentos, considerada a nulidade dos contratos. Sucessivamente, diz necessário aguardar o fim da tomada de contas para proceder-se a eventual remuneração. Postula o indeferimento da liminar, aludindo à possibilidade de risco inverso.
    2. O mandado de segurança versa a manutenção de decisão cautelar por meio da qual determinada retenção de pagamentos. O exame do quadro foi realizado pelo Órgão de Contas em 15 de julho de 2020. Considerada a impetração em 17 de agosto subsequente, não decaiu a impetrante do direito ao manuseio da ação mandamental.
    Improcede a alegação de falta de interesse de agir, no que as deliberações anteriores ocorreram em conjuntura diversa.
    O artigo 16, § 3º, da Lei nº 12.846/2013 dispõe que “o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado”. Observado esse dispositivo, a cláusula 13.11 do acordo ressalva a ausência de quitação quanto aos danos:
    13.11 Observado o disposto na Cláusula 13.1, a celebração do presente Acordo de Leniência não confere quitação às RESPONSÁVEIS COLABORADORAS do dever de ressarcir integralmente os prejuízos causados à UNIÃO e/ou à pessoa jurídica lesada nas seguintes hipóteses: (i) por eventual inexecução ou execução contratual irregular relativamente aos contratos referidos nos Anexos I-A, I-B e II, que venham a ser identificados ou apurados no regular exercício da gestão contratual; e (ii) apurações pelos órgãos de fiscalização e controle competentes, inclusive em função do disposto no art. 70 da Lei nº 8.666/1993, no art. 927 do Código Civil Brasileiro, no art. 5º da Lei nº 8.429/1992, assim como nos artigos 6º, § 3º, e 16, § 3º, da Lei nº 12.846/2013.
    No mesmo sentido, a cláusula 16.1 revela preservadas as atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União:
    16.1 As INSTITUIÇÕES CELEBRANTES e as RESPONSÁVEIS COLABORADORAS reconhecem que, de acordo com as vontades aqui livremente expressas, a assinatura do presente Acordo de Leniência não afasta as competências do Tribunal de Contas da União – TCU fixadas no art. 71 da Constituição Federal, observada ainda a Cláusula 13 e seus subitens.
    Com a medida acauteladora implementada, buscou-se garantir o ressarcimento dos danos causados pela impetrante, apurados na tomada de contas. Ante a expressa ressalva, no acordo firmado, quanto à reparação, não prospera o argumento alusivo à revogação da restrição.
    No tocante ao pagamento pelo serviço prestado, observo que prejuízos provocados pela empresa estão em apuração e, nos termos da análise técnica que embasou o acórdão impugnado, o montante será superior ao retido.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Deem ciência à Advocacia-Geral da União.
    5. Após, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator